Tribunal: TJBA
Processo: 8011289-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011289-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA PAULA FERNANDES GUERRA

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO

AGRAVADO: EDUARDO DE LIMA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
PROVÁVEL ERRO MÉDICO. TRATAMENTO. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. VERIFICAÇÃO. RECURSO
PROVIDO.

A preliminar de ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde, arguida em contrarrazões, confunde-se com o mérito recursal, em que se reconhece a sua responsabilidade objetiva.

Para fins de concessão da liminar requestada em desfavor do profissional liberal, no atual estágio dos autos os autos carecem de provas robustas da sua responsabilidade, a qual é subjetiva, na forma do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Lado outro, é objetiva a responsabilidade da operadora de plano de saúde, e pululam provas do suposto erro médico praticado em detrimento da autora, de modo que o
periculum in mora
restou suficiente demonstrado, bem como a probabilidade do direito alegado.

Isto porque, na qualidade de prestadora de serviço e parte legítma para compor o polo passivo, a operadora do plano de saúde responde perante o consumidor pelos possíveis defeitos na prestação, responsabilidade esta que é objetiva e solidária em relação ao consumidor. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8011289-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANA PAULA FERNANDES GUERRA,
e agravados,
EDUARDO DE LIMA ANDRADE
e outra.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR arguida em contrarrazões e, no mérito,
DAR PROVIMENTO ao recurso para determinar à agravada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A o custeio integral dos tratamentos requeridos pela agravante, confirmando integralmente a liminar, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia aos dias do mês de de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

810